Tribunal: TJPA
Processo: 0002745-17.2011.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS ART. 12 DA LEI NÂº 10.826/03. 1) ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÃNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÃÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. PENAS-BASES FIXADAS NOS MÃNIMOS LEGAIS. APLICAÃÃO DA REDUÃÃO DO ART.33, Â§ 4Âº DA LEI NÂº 11.343/06. INCABÃVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS INVIABILIZAM A CONCESSÃO. 3) DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA ESCOREITA.1) O rÃ©u nÃ£o se desincumbiu do Ã ́nus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem forÃ§a probante em razÃ£o da fÃ© pÃºblica que seus atos gozam, nÃ£o tendo meras conjecturas das partes o condÃ£o de elidir a presunÃ§Ã£o de veracidade O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita.2) As circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado, tendo ele fixado as penas-bases dos crimes no mÃnimo legal, tornando prejudicado o pleito atinente a sua reduÃ§Ã£o. Ademais, em atenÃ§Ã£o ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussÃ£o geral, deve-se evitar a ocorrÃªncia de bis in idem, pois o mesmo critÃ©rio, qual seja, a quantidade e natureza da droga, nÃ£o pode ser adotado para agravar a reprimenda bÃ¡sica e para afastar a aplicaÃ§Ã£o do redutor do Â§ 4Âº do artigo 33 da Lei de Drogas e, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser mantido o afastamento da incidÃªncia da reduÃ§Ã£o.3) A fixaÃ§Ã£o de 500 e 10 dias multa atende aos critÃ©rios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediÃªncia aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatÃvel com as reprimendas corporais impostas ao acusado. Ademais, existe o entendimento de que nÃ£o Ã© viÃ¡vel a isenÃ§Ã£o da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que nÃ£o teria condiÃ§Ãμes econÃ ́mico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito nÃ£o possui previsÃ£o no ordenamento jurÃdico.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002745-17.2011.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
APELANTE: MANOEL ANDRADE
DEF. PÚB.: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. 1) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA: DEPOIMENTO DOS POLICIAS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO ART.33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. INCABÍVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS INVIABILIZAM A CONCESSÃO. 3) DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA DE FORMA ESCOREITA.
1) O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a imparcialidade dos Policiais que atuaram no feito. O seus depoimentos possuem força probante em razão da fé pública que seus atos gozam, não tendo meras conjecturas das partes o condão de elidir a presunção de veracidade O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, especialmente as circunstâncias de apreensão da droga, bem como a forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita.
2) As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado, tendo ele fixado as penas-bases dos crimes no mínimo legal, tornando prejudicado o pleito atinente a sua redução. Ademais, em atenção ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, deve-se evitar a ocorrência de
bis in idem
, pois o mesmo critério, qual seja, a quantidade e natureza da droga, não pode ser adotado para agravar a reprimenda básica e para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser mantido o afastamento da incidência da redução.
3) A fixação de 500 e 10 dias multa atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com as reprimendas corporais impostas ao acusado. Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 4ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias quatorze e vinte um de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL ANDRADE
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou às penas de
05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa e 01 ano de detenção e 10 dias-multa,
por violação, respectivamente, ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 25.08.2011, por volta das 06h, na Rua Baia, nº 22, Getat, município de Tucuruí/PA, o Apelante e os corréus JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES e JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES, tinham em depósito e/ou guardavam a quantidade de 146 (cento e quarenta e seis) pedras de óxi e um pacote plástico contendo maconha. Bem como, nas mesmas circunstâncias e lugar, o denunciado MANOEL ANDRADE possuía e/ou mantinha sob sua guarda duas armas de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, do tipo revólver, calibre 38, com marca ilegível e sem numeração e três munições intactas. Que a abordagem policial se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o Apelante e seus comparsas pelo crime capitulado no art. 33 da Lei de Drogas, bem como por violação ao art. 12 da Lei 10.826/03.

O feito tramitava, originalmente, na comarca de Tucuruí, tendo tal juízo declinado de sua competência para a Vara de Crime Organizado, que acatou conforme decisão de fls. 178/180, chamando o feito à ordem para aplicar o rito da Lei de Drogas e, consequentemente, determinando a notificação dos acusados.

A denúncia foi recebida em
02/12//2014 (fl. 266).

Após regular instrução, em sentença datada de
02/02/2018 (fls. 400-407 v.)
, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas, absolvendo seus comparsas.

Inconformada, a defesa de interpôs apelação e, em suas razões (fls. 430-432 v.), pleiteou pela absolvição e, subsidiariamente, aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 435-445), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

O Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 449-452).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/11/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA:

A defesa pleiteia a absolvição, por entender como insuficientes às provas existentes nos autos para condenação quanto ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Destaca que os comparsas do Apelante foram absolvidos, devendo o mesmo caminho ser seguido pela instância revisora da sentença condenatória.

Neste particular, observo que a irresignação do apelante não merece prosperar, senão vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio estabelece as normas e princípios que orientam a aplicação da lei penal. Dentre eles, merece destaque o princípio do livre apreciação das provas pelo magistrado, cabendo-lhe fundamentar sua decisão, conforme o livre convencimento motivado.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico se encontra reconhecida pelo próprio Apelante, cingindo sua irresignação apenas quanto à autoria do crime, pretendendo com o presente Apelo a extensão da absolvição concedida aos corréus ao Apelante.

Quanto a autoria delitiva, destaco que a negativa do apelante acerca do cometimento do delito, ausência de provas da mercancia da substância entorpecente e a suposta ausência de droga apreendida em seu poder, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

Na fase Policial o acusado reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio, negando a autoria em Juízo na audiência realizada pelo MM. Juízo da Comarca de Tucuruí (fl. 146), sendo decretada sua revelia na audiência realizada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado (fl. 296).

O MM. Juízo
a quo
alinhavou:
Quanto à autoria delitiva,
não existem dúvidas no que toca à mesma em relação ao réu MANOEL ANDRADE,
tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos, entretanto
, não há provas suficientes do envolvimento dos acusados
JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES e JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES

na empreitada criminosa.

Com efeito, as testemunhas policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, em juízo, foram uníssonas ao declararem que em cumprimento a mandado de busca e apreensão se dirigiram ao endereço constante no mandado, residência onde estavam os réus, sendo que após efetuarem a revista encontraram os entorpecentes, arma, munições, dinheiro e demais objetos apreendidos, constantes no auto de apresentação e apreensão.
Detalharam que, ao adentrarem na residência, um dos flagranteados estava dormindo em uma rede na sala, sendo que debaixo da rede havia um baú de madeira, aberto, e dentro deste encontraram os entorpecentes e o dinheiro. Quanto à arma, a testemunha DENISE CRISTINA PRIMO informou que foi encontrada em um dos quartos, dentro do guarda-roupa.
Por sua vez, os réus JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES e JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES, em juízo, sustentaram que os entorpecentes e a arma não lhe pertenciam, inclusive, declararam que não haviam visto drogas ou armas na casa, alegando, ainda, que não eram moradores da residência alvo da busca e apreensão, e que apenas pernoitaram lá na véspera da prisão, e que o proprietário da casa seria o corréu MANOEL ANDRADE.
O réu JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES, genitor de JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES, alegou que é pescador e conheceu o corréu MANOEL ANDRADE através da atividade pesqueira, vez que este também seria pescador. Informou que estavam na casa de MANOEL ANDRADE porque tinham pedido abrigo a este, uma vez que teriam ido à Tucuruí em busca de tratamento médico ao filho JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES, que estaria enfermo.
Essa versão foi corroborada pelas declarações da testemunha arrolada pela defesa, EDILEUZA NOGUEIRA FERREIRA, que confirmou que o réu JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES estaria doente, e em razão disso o pai do mesmo (o corréu JOSÉ ERNANDES) o teria levado à Tucuruí.
Vale ressaltar, que após ouvir a leitura de seu interrogatório extrajudicial, o réu JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES negou que tenha feito tais declarações, alegando ser analfabeto, sabendo apenas ¿escrever¿ seu nome.
Logo, na instrução criminal, não foram produzidas provas conclusivas a autorizar o decreto condenatório em face dos acusados JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES e JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES,
considerando que na condenação não se admitem conjecturas, meras suposições ou indícios desprovidos de outros meios de provas, sendo cediço que, na dúvida, o juiz deve absolver o réu, utilizando a máxima
¿in dubio pro reo¿,
aplicável na hipótese dos autos em relação aos referidos réus.
Quanto ao réu MANOEL ANDRADE, como dito alhures, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao mesmo. Registre-se, que o referido réu, não foi ouvido nem na fase inquisitorial, nem na fase judicial, sendo, inclusive revel.
De acordo com os codenunciados, a residência onde foi apreendido o entorpecente é do aludido réu MANOEL ANDRADE, informação esta não contestada pela Defesa.
Ademais, o réu JOSÉ ERNANDES DE SOUSA RODRIGUES, em seu interrogatório judicial, ao ser interpelado sobre o cômodo da casa onde estariam dormindo quando da abordagem policial, declarou que dormia na cozinha, seu filho (JOSÉ ERMISON TELES RODRIGUES) em um dos quartos, e o réu MANOEL ANDRADE na sala. Tal informação reforça e complementa a declaração dos policiais, quando asseguraram que, ao adentrarem na residência, havia um dos réus dormindo em uma rede na sala, sobre o baú contendo os entorpecentes.
Acrescente-se que a testemunha arrolada pela Defesa, EDNA CALDAS, que mora em frente à residência onde ocorreu a diligência policial, declarou que existia comentários que nesse local havia venda de drogas.
Logo, os depoimentos das testemunhas, dos corréus, somadas às circunstâncias do fato (o dinheiro encontrado junto ao entorpecente, o réu MANOEL ANDRADE dormindo na rede sobre o baú contendo os entorpecentes), bem como a quantidade, a diversidade (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento/fracionamento da droga, demonstram a atividade de traficância exercida pelo o réu MANOEL ANDRADE. Desta feita, não há como afastar a autoria delitiva atribuída ao referido ré pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
Insta salientar, que o injusto penal, previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, conforme simples leitura do art. 33,
caput,
da Lei n.° 11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada com o réu, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ (...).

De fato, os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante do acusado não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte do acusado nas modalidades de ¿manter em depósito e guardar¿, bem como da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento/fato capaz de comprovar a imparcialidade supracitada ou a contradição dos seus depoimentos, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição, vez que a variedade de drogas (cocaína e maconha) e forma de acondicionamento da droga apreendida, demonstram que as drogas se destinavam a comercialização, haja vista que a cocaína e maconha estavam distribuídas em pequenas porções, objetivando a venda do produto e não o uso.

Por fim, ressalto que o delito do art. 33 da lei antidrogas, caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nele descritas, tendo o acusado incorrido nas modalidades de ¿ter em deposito e guardar¿, inexistindo dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização, não sendo necessário que o denunciado seja encontrado negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.
(STF, HC 127999 MG, Relator Ministro Luiz Fux, publicado em 08/05/2015).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito absolvição.
II - DOSIMETRIA: REDUÇÃO PENA BASE

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais atinentes a personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime não podem ser consideradas desfavoráveis ao réu, culminando na desproporcionalidade da fixação da pena em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, imperioso destacar que tanto as penas-bases do crime de tráfico de drogas quanto da posse irregular de arma de fogo de uso permitido foram fixadas no patamar mínimo legal, qual seja, respectivamente em 05 anos de reclusão e 01 ano de detenção.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos favoráveis ao réu, fixando as penas-bases no mínimo legal, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Na terceira fase da dosimetria, para o agente ser beneficiado com a causa de diminuição do art.33, §4º da Lei nº 11.343/06, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) IV -
A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
, ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. V -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) - justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
. Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 27 cápsulas de crack e 37 decigramas de cocaína, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena.
[...]". (AgRg no REsp 1345725/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 14/04/2014)

Da leitura dos autos, observa-se que foram apreendidos
147 (cento e quarenta e sete) embalagens, pesando 66,192g de cocaína e 03 (três) embalagens, totalizando 8,356g de maconha (somatório total das quantidades descritas no laudo toxicológico de fl. 153),
ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto possibilitam o afastamento do benefício.

Assim, considerando que a natureza/quantidade da droga deve ser levada em consideração em apenas uma das fases do cálculo da pena, mantenho sua incidência na 3ª fase, como fundamento para afastar o benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desproporcionalidade na fixação da pena.
III - DISPENSA DAS PENAS DE MULTA:

O Apelante finaliza pleiteando a dispensa do pagamento das penas de multa, sob o fundamento de ausência de condições financeiras para honrar com a demanda. Contudo, além de não comprovar a impossibilidade de pagamento, imperioso ressaltar que a condenação pecuniária se trata de efeito imediato da sentença penal condenatória, podendo o apenado realizar o pagamento através de trabalho regulamentado pelo sistema penal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA - PRECEDENTES - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA - PLAUSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE -
DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE - PRECEDENTES
- alteração do regime inicial de cumprimento de pena - pOSSIBILIDADE (...) (TJPA, 4865966, 4865966, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

Se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "(...)
quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33)
.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator